Tribunal: TJSP
Processo: 1501766-65.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Arrombamento. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão, o afastamento da qualificadora, o reconhecimento da tentativa, a atenuação do regime prisional pela detração da pena. Parcial provimento. Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Arrombamento. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão, o afastamento da qualificadora, o reconhecimento da tentativa, a atenuação do regime prisional pela detração da pena. Parcial provimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação de rigor. Dosimetria comporta reparos. Qualificadora devidamente comprovada. Fixação das basilares acima do mínimo devidamente justificada. Contudo, necessário diminuir a fração de aumento. Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento da confissão e compensação da atenuante com a agravante da reincidência. Inviável o reconhecimento da tentativa. Regime inicial semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.